Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726231-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA VICOSA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marli Pereira Viçosa em face da decisão (ID 198168907, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor da Caixa Econômica Federal e Outros, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 60796148), a Agravante afirma que não possui condições de pagar as despesas processuais em parcela única, razão pela qual pugna pelo deferimento do parcelamento das custas judiciais. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois essa espécie de decisão não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto não abarcada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15. Sobre o tema, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO NEGADO PELO JUÍZO A QUO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O rol do artigo 1.015 do CPC, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que defere ou indefere o pedido de parcelamento das custas processuais. 2. Sendo inafastável o defeito apresentado no recurso, resta impositivo seu não conhecimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 4. Agravo de instrumento não conhecido". (Acórdão 1242668, 07004260420208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que não foi demonstrada a urgência decorrente de inutilidade de julgamento da questão em suposto recurso de apelação. Por fim, saliente-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, passível de impugnação via Agravo de Instrumento, restou preclusa (ID 193792185, na origem), pois decorreu in albis o prazo legal para impugnação. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator